Tribunal: TJSP
Processo: 2104787-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de valores referentes à prestação de serviços educacionais. Penhora de percentual de salários, vencimentos, proventos etc. Precedente do STJ inaplicável ao caso concreto. Proventos diminutos. Restrição não comportada. Recurso provido.